Tribunal: STF
Processo: Rcl 76374
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 524 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por C R S, em 13.2.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP no Inquérito Policial n. 0008228-39.2015.8.26.0001.



    2. A reclamante afirma que “o Inquérito Policial nº 0008228-39.2015.8.26.0001 foi instaurado a pedido da reclamante em 14 de novembro de 2014 com o fim de apurar crime previsto no Artigo 7º, VII, da Lei Federal nº 8.137/90” (fl. 1, e-doc. 1).



    Narra que o inquérito policial teria sido arquivado pela autoridade reclamada em 2.2.2015 (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o arquivamento da Ação Penal nº 0008228-39.2015.8.26.0001 pela Juíza de Direito Suzana Jorge de Mattia Ihara em 03 de fevereiro de 2016 (doc. 3) se mostra indevido, e a referida decisão judicial veio em detrimento severo do direito fundamental e humano de os consumidores adquirentes, ora reclamante, de serem protegidos pelo Estado, na conformidade, notadamente o Artigo 30, da Lei Federal nº 8.078/90” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o desarquivamento do Inquérito Penal nº 0008228-39.2015.8.26.0001 também se justifica em razão da existência de provas novas, de acordo com as diretrizes da Súmula 524 do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o pedido de desarquivamento dos autos, feito pela reclamante em 26 de agosto de 2024, em razão de novas provas, com arrimo na Súmula 524 deste E. Tribunal, foi indeferido pela Juíza de Direito Suzana Jorge de Mattia Ihara, desafiando a autoridade do Supremo Tribunal Federal na condução da Ação Penal nº 0008228-39.2015.8.26.0001” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “há provas novas que infirmam a alegada extinção da punibilidade pela prescrição com relação ao imóvel sito na Rua Maestro Otto Wey, 33 visto que as novas provas demonstram que a conduta do tipo penal está em curso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos temos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e do Artigo 98 do Código de Processo Civil; 



    2. O deferimento da liminar para fins de suspender os efeitos da decisão impugnada; determinar a digitalização dos autos da Ação Penal nº 0008228-39.2015.8.26.0001, salvaguardando os princípios da transparência e eficácia no processo; determinar que seja feita a correta apresentação das partes no extrato do processo no e-saj SP; e determinar a suspensão das execuções movidas contra a reclamante na esfera cível, envolvendo os direitos de aquisição do imóvel sito na Rua Maestro Otto Wey, 33, (Processos nº 0010920-92.2021.8.26.0100 e nº 0007551- 33.2020.8.26.0001), nos termos do Artigo 110, do CPC/15; 



    3. A citação do Réu para responder, querendo; 



    4. A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em razão de prova nova que afasta a prescrição do direito punitivo do Estado no caso da moradia sita na Rua Maestro Otto Wey, 33, em consonância com as diretrizes da Súmula 524/STF, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Artigos 992 e 993, do CPC/15; 



    5. A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial as provas documentais constituídas na esfera cível; 



    6. A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no Artigo 85, § 2º, do CPC/15; 



    7. Desde já manifesta seu interesse na audiência conciliatória, nos termos do Artigo 319, VII, do CPC/15” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Embora prevista, no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora